Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-83.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001761-83.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE GOMES LIMA - CPF: 106.079.431-49 (RECORRENTE), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Embargos de Declaração nº
1001761-83.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Embargante: NEIDE GOMES LIMA.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2024.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO § 10 DO ART. 2º DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. REGRA DIFERENCIADA PARA PROVENTOS INFERIORES A R$ 9.000,00. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise do § 10 do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, incluído pela LC nº 700/2021, bem como erro de premissa fática, alegando que, apesar do déficit atuarial do RPPS/MT, a legislação estadual estabelece base de cálculo diferenciada para aposentados com proventos inferiores a R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a regra específica prevista no § 10 do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004, que fixa base de cálculo diferenciada da contribuição previdenciária para aposentados com proventos inferiores a R$ 9.000,00; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática ao se considerar que a contribuição deveria incidir sobre a parcela que excede um salário-mínimo, sem observar a disciplina normativa específica aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

5.

O acórdão embargado fundamenta a legitimidade da contribuição previdenciária na existência de déficit atuarial do RPPS/MT e na autorização constitucional prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal para incidência sobre proventos que superem o salário-mínimo.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com alterações introduzidas pela LC nº 700/2021, estabelece disciplina normativa específica ao prever, em seu art. 2º, § 10, que a contribuição de aposentados e pensionistas com proventos de até R$ 9.000,00 incide sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00.

7.

A ausência de análise expressa dessa regra específica no acórdão embargado caracteriza omissão, pois a legislação estadual institui regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária.

8.

Consta dos autos que a embargante percebe proventos no valor de R$ 8.395,83, enquadrando-se na hipótese normativa do § 10 do art. 2º da LC nº 202/2004.

9.

A integração do julgado é necessária para esclarecer que, no caso concreto, a base de cálculo da contribuição deve observar o limite de R$ 3.300,00 previsto na legislação estadual.

10.

A correção da omissão não altera o resultado do julgamento, pois permanece válida a reorganização contributiva promovida pelo Estado de Mato Grosso para recomposição do equilíbrio atuarial do RPPS, autorizada pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso parcialmente provido.

12.

Tese de julgamento
: “A existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. A legislação estadual que disciplina a contribuição previdenciária deve ser interpretada de forma sistemática, observando-se as regras específicas que estabelecem bases de cálculo diferenciadas. Para aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso com proventos inferiores a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária incide sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00, conforme o § 10 do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; Lei nº 9.099/1995, art. 48; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, §§ 5º e 10; LC Estadual nº 700/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão
.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do § 10 do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, incluído pela Lei Complementar Estadual n. 700/2021, bem como erro de premissa fática, ao fundamento de que não foi considerado que, mesmo na hipótese de déficit atuarial, a legislação estadual prevê patamar diferenciado de incidência para servidores cujos proventos sejam inferiores a R$ 9.000,00.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e corrigir o alegado erro de premissa, com o reconhecimento de que a contribuição previdenciária somente pode incidir sobre a parcela que exceder a R$ 3.300,00, nos termos do § 10 do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se verificam omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acórdão embargado e os argumentos deduzidos pela embargante, verifico que lhe assiste razão em parte, no tocante à necessidade de integração do julgado.

Da omissão apontada.

O acórdão embargado fundamentou-se no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e no reconhecimento do déficit atuarial do RPPS/MT para concluir pela legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo.

Ocorre que, ao se examinar a legislação estadual aplicável, constata-se que a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 700/2021, instituiu, em seu art. 2º, disciplina normativa que deve ser interpretada de forma sistemática e integrada.

Com efeito, o § 5º do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004 dispõe que, em razão do déficit atuarial, a base de cálculo da contribuição previdenciária corresponderá à parcela dos proventos que exceder um salário-mínimo. Por sua vez, o § 10 do mesmo dispositivo, acrescido pela LC Estadual n. 700/2021, estabelece:

“§ 10. Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

Verifica-se, portanto, que o legislador estadual, embora tenha reconhecido o déficit atuarial e autorizado à incidência da exação sobre faixa inferior ao teto do RGPS, instituiu regime diferenciado para os aposentados e pensionistas cujos proventos brutos não ultrapassem R$ 9.000,00, fixando, nessa hipótese, como base de cálculo a parcela que exceder R$ 3.300,00, e não aquela superior a um salário-mínimo.

Tal distinção normativa não foi objeto de enfrentamento expresso no acórdão embargado, circunstância que caracteriza omissão a ser sanada.

Do erro de premissa fática
.

A embargante sustenta que o acórdão partiu da premissa de que, uma vez constatado o déficit atuarial, a contribuição previdenciária incidiria automaticamente sobre a parcela que excede um salário-mínimo, sem considerar a regra específica prevista no § 10 do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a embargante percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 8.395,83 (oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrado no holerite referente a novembro de 2024 (doc. 04).

Desse modo, é inequívoco que a embargante se enquadra na hipótese normativa prevista no § 10 do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004, porquanto seus proventos brutos são inferiores a R$ 9.000,00.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de déficit atuarial no âmbito do RPPS/MT, a legislação estadual aplicável impõe que a contribuição previdenciária incida sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00, e não sobre aquela superior a um salário-mínimo.

Da integração do acórdão
.

A omissão ora reconhecida, contudo, não conduz à alteração do resultado do julgamento no tocante à improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que permanece íntegro o fundamento relativo à legitimidade da cobrança previdenciária em cenário de déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Impõe-se, todavia, a integração do acórdão, a fim de explicitar que, no caso concreto, a base de cálculo da contribuição previdenciária deve observar a regra contida no § 10 do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004, considerada a circunstância de que os proventos da embargante são inferiores a R$ 9.000,00.

Trata-se, portanto, de providência integrativa destinada a explicitar a correta interpretação da legislação estadual incidente à espécie, em harmonia com o reconhecimento da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência estadual, sem que disso decorra modificação do resultado do julgamento.

Da manutenção do resultado
.

O acórdão embargado concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais com fundamento na legitimidade da reorganização contributiva promovida pelo Estado de Mato Grosso com vistas à recomposição do equilíbrio atuarial, providência expressamente autorizada pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Tal conclusão deve ser preservada, porquanto a existência de déficit atuarial no RPPS/MT constitui premissa reconhecida pelo legislador estadual e expressamente referida na LC Estadual n. 654/2020.

A integração ora promovida limita-se a esclarecer que, no caso concreto, a base de cálculo da contribuição previdenciária deve observar o disposto no § 10 do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004,
sem que isso importe reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados ou direito à restituição de valores
.

Isso porque a legislação estadual, ao estabelecer o patamar de R$ 3.300,00 para aposentados e pensionistas com proventos de até R$ 9.000,00, exerceu validamente a competência constitucional conferida pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal para adequar a cobrança previdenciária à realidade atuarial do regime próprio estadual.

Ante o exposto, os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, tão somente para integrar o acórdão embargado, sanar a omissão apontada e explicitar a correta interpretação da legislação estadual aplicável, sem alteração do resultado do julgamento.

Por essas razões,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos modificativos, para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

I
– Reconheço a omissão quanto à análise do § 10 do art. 2º da LC nº 202/2004, incluído pela LC nº 700/2021.

II
– Esclareço que, no caso concreto, considerando que os proventos da embargante são inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária deve observar o disposto no § 10 do art. 2º da LC nº 202/2004, incidindo sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00.

III
– Mantenho integralmente o resultado do julgamento, no sentido da improcedência dos pedidos iniciais, ante a legitimidade da reorganização contributiva promovida pelo Estado de Mato Grosso em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026